Tribunal: TJPA
Processo: 0008123-37.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. AFASTAMENTO DA SÃMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. PROCEDÃNCIA PARCIAL. AFASTAMENTO DO DELITO DE ASSOCIAÃÃO. EXTENSÃO DE BENEFÃCIO. MEDIDA QUE SE IMPÃE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.2 â Ã inviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o do crime de trÃ¡fico de drogas - art. 33, da Lei 11.343/2006 â quando incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, demonstradas na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, notadamente a confissÃ£o da corrÃ©, as condiÃ§Ãμes de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas.3 â Para a configuraÃ§Ã£o do delito de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico de drogas Ã© necessÃ¡rio o dolo de se associar com estabilidade e permanÃªncia, pois a reuniÃ£o de duas ou mais pessoas sem o animus associativo nÃ£o se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Inexistindo tais requisitos, impÃμe-se a absolviÃ§Ã£o dos apelantes do crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico, incidindo o art. 580 do CPP. Precedentes do STJ.4 â Mesmo apÃ3s a absolviÃ§Ã£o do delito de associaÃ§Ã£o, Ã© inviÃ¡vel o reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o do art. 33, Â§4Âº, da Lei n.Âº 11.343/06, quando o recorrente Ã© reincidente, como Ã© o caso do recorrente Ceadinei, jÃ¡ condenado pelo delito de trÃ¡fico de drogas.5 â Noutro giro, a recorrente Keiziane Ã© primÃ¡ria, de bons antecedentes, nÃ£o se dedica Ã s atividades criminosas nem integra organizaÃ§Ã£o criminosa fazendo jus ao benefÃcio.6 â Estabelecida a pena definitiva da recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusÃ£o e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, o regime semiaberto Ã© o adequado para inÃcio do cumprimento da reprimenda, sendo cabÃvel, tambÃ©m, a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.7 â RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008123-37.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: KEIZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (
ADVOGADA: CARMEN DOLORES DOS ANJOS MIRANDA
)
e
CEADINEI FERREIRA MIRANDA (
DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA
)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AFASTAMENTO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
2 - É inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas - art. 33, da Lei 11.343/2006 - quando incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, demonstradas na convergência das provas reunidas no caderno processual, notadamente a confissão da corré, as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas.
3 - Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Inexistindo tais requisitos, impõe-se a absolvição dos apelantes do crime de associação para o tráfico, incidindo o art. 580 do CPP. Precedentes do STJ.
4 - Mesmo após a absolvição do delito de associação, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, quando o recorrente é reincidente, como é o caso do recorrente Ceadinei, já condenado pelo delito de tráfico de drogas.
5 - Noutro giro, a recorrente Keiziane é primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa fazendo jus ao benefício.
6 - Estabelecida a pena definitiva da recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, o regime semiaberto é o adequado para início do cumprimento da reprimenda, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.
7 - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO, para absolver os recorrentes KEIZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO e CEADINEI FERREIRA MIRANDA da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mantido o restante da condenação, porém com redução da pena da recorrente KEIZIANE pelo crime de tráfico de drogas para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, convertendo sua pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se das Apelações Penais interpostas por
KEIZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
e
CEADINEI FERREIRA MIRANDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que os condenou nos seguintes termos:
KEIZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO:
-
Pelo delito de
tráfico
de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006): à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;
- Pelo delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006): à pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
CEADINEI

FERREIRA MIRANDA:
-
Pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006): à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;
- Pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006): à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Aplicado o
concurso material
de crimes, as penas de cada apelante foram somadas e foi fixado o
regime inicial fechado
para ambos iniciarem o cumprimento das reprimendas.

Segundo consta da sentença:
¿no dia 15 de junho de 2018, por volta das 06:00 horas, na Rua Aspargo nº 432, entre as ruas Jarder Barbalho e Nossa Senhora do Rosário, Bairro do Santarenzinho, nesta cidade de Santarém, os denunciados teriam sido flagrados guardando e tendo em depósito certa quantidade de substância entorpecente para fins de comercialização, tudo em associação e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 60/70).

Inconformada, a defesa de KEIZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO interpôs apelo (fls. 82/84) onde pede:
1 - A reforma da dosimetria das penas que lhe foram impostas, para que sejam fixadas abaixo do patamar mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de CEADINEI FERREIRA MIRANDA interpôs apelo (fls. 91/97) onde pede:
1 - A absolvição do recorrente, de ambos os delitos, sob alegações de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
de ambos os recursos (fls. 99/108).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e
provimento

parcial
do recurso interposto pela defesa de CEADINEI, para que ele seja absolvido do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por entender não restar configurado o tipo, estendendo-se a decisão para a recorrente KEIZIANE, negando-se provimento aos demais pleitos (fls. 113/125).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - DO PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS À KEIZIANE:

A defesa de KEIZIANE pede a reforma da dosimetria das penas que lhe foram impostas, para que sejam fixadas abaixo do patamar mínimo legal.

Esclareço que as duas penas impostas à recorrente foram fixadas no mínimo legal sendo, portanto, nos termos da súmula n.º 231 do STJ, inviável o pleito.

O próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)
Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Não há, portanto, qualquer desacerto, no sentido do que foi pleiteado, a ser reparado.
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa de Ceadinei Ferreira Miranda pleiteia sua absolvição de ambos os delitos, sob alegações de insuficiência de provas.

Passo à análise do pleito, em relação a cada crime, separadamente.

2.1 - DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Conforme relatei, os recorrentes foram presos após operação policial que culminou com a apreensão de 75 (setenta e cinco) `petecas¿ de cocaína, pesando 125,200 (cento e vinte e cinco gramas e duzentos miligramas), na residência do casal.

A materialidade do delito se encontra atestada no Laudo Toxicológico Definitivo anexado as fls. 13/15-verso.

No que se refere à autoria, além dos testemunhos dos policiais, tem-se a confissão da apelante Keiziane que, em juízo (mídia de fl. 36), declarou:
¿Que a depoente relata que a droga a pertencia e foi pega em seu quarto; Que a ré diz
que a droga era dela e do CEADINEI e a droga era para ser vendida
; Que a ré diz que sua filha adoeceu e ela (ré) estava desempregada o réu também, aí
decidiram vender drogas
; Que a ré relata que os filhos são dela, CEADINEI não é pai deles; Que a depoente relata que ela comprou a droga e foi buscar; Perguntas da DP: Que a ré diz que comprou a droga; Que a ré relata que conheceu um cara e disse a ele que precisava ganhar dinheiro de alguma forma, aí comprou as drogas do cara; Que a depoente diz
que vendia drogas junto ao CEADINEI
; Que a ré relata que não vendia drogas em casa e sim em outro local e
nunca fez nada sem o CEADINEI saber
. (...)¿

Em que pese a negativa de autoria firmada pelo apelante Ceadinei, ele confessa que sabia que sua esposa possuía os entorpecentes em sua residência, com fins comerciais, declarando em juízo:
¿Que o depoente relata que a droga não era dele; Que o depoente relata que não sabia que a casa era do Tomorsão; Que o depoente relata que já havia sido preso por tráfico de drogas. Perguntas do MP: Que o depoente relata que a acha que foi sua mulher que trouxe as drogas; Que o depoente diz que a sua mulher disse a ele que pegaria drogas para vender para o tratamento do filho dela; Que o depoente relata que não sabe de onde sua mulher pegou drogas; Que o depoente diz que não ajudava sua mulher a vender drogas. Perguntas do MP: Que o depoente relata que sua mulher não é acostumada a vender drogas, é a primeira vez que ela faz isso; Que o depoente diz que sua mulher falou que iria pegar drogas por causa do filho dela; Que o depoente diz que vive a 1 Ano com a ré. (...)¿

Tenho que, diante do conjunto probatório, notadamente da confissão segura em juízo de Keiziane, do fato de o entorpecente ter sido encontrado na residência do casal, embalado para comercialização, a negativa do apelante não se sustenta.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de insuficiência de provas e absolvição do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas.

2.2 - DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Não obstante reste plenamente delineada a conduta descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, o mesmo não pode ser dito em relação ao delito de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - art. 35 do mesmo diploma legal, isto porque, para a configuração desta modalidade de crime é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus associativo
não se subsume ao referido delito.

No caso em exame, não se observou nenhum elemento de provas nos autos que denotem estabilidade e permanência dos apelantes para a prática do delito de associação para o tráfico, nem mesmo organização e articulação inerentes a esse tipo de delito.

Ademais, na revista realizada, não foram encontrados quaisquer outros apetrechos que denotem a continuidade da ação criminosa narrada na inicial, restando somente a droga que foi encontrada e submetida a perícia, indicando apenas o concurso de agentes para o tráfico de drogas.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a indicação concreta do ânimo dos recorrentes de associarem-se de forma estável e permanente, mostra-se indevida a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006

Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO.
1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.
2. Ainda que seja de conhecimento o domínio da localidade por facção criminosa, não há na denúncia, na sentença ou no acórdão nenhum apontamento de elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa voltada à comercialização ilícita de drogas, havendo a indicação apenas do concurso de agentes em crime de tráfico.
3. Habeas corpus concedido, para restabelecer a sentença de primeiro grau em que se absolveu o paciente da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII - CPP), mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, incisos VI, ambos da Lei 11.343/2006) e a consequente pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor unitário." (STJ, HC 682.097/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 05/11/2021.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. COAÇÃO ILEGAL EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico exige-se a demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, nos termos do art. 35, caput, da Lei n.º 3.433/2006.
2. Na hipótese, nem sequer foi ressaltada a existência objetiva de vínculo estável e permanente, sendo que a Corte de origem limitou-se a afirmar que a localidade era dominada por facções criminosas, sendo "impossível que alguém realize o comércio ilícito de entorpecentes sem pertencer a tais organizações espúrias ou aliar-se a seus chefes" (fl. 41).
3. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018; sem grifos no original.)
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 542065/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado 16/06/2020 Dje 29/06/2020).

Acerca do tema, ensina com propriedade o jurista GUILHERME DE SOUZA NUCCI, que: "Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico." (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 5a ed., 2010, p. 379).

Assim, não restando comprovada a existência dos requisitos para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei 11.243/2006, tem razão a defesa de CEADINEI, devendo ser afastada a condenação do apelante.

Nos termos do artigo 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estende aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal.

In casu
, constata-se a existência de identidade fático-processual entre os recorrentes, sendo devida a extensão do julgado para alcançar a apelante KEIZIANE
.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DOS CORREUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. EFEITO EXTENSIVO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe4/9/2020).
2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas nas interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser o paciente absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico.
3. Tendo a Corte estadual, em relação aos corréus, concluído que não restou demonstrada a estabilidade e permanência aptas a configurar o crime de associação para o tráfico, não se faz possível, pelos mesmos fatos, em processo apartado, manter a condenação do paciente, devendo ser aplicado o efeito extensivo.
4. A lei estipula que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal (art. 580 - CPP).
5. Constatada a existência de identidade fático-processual entre o paciente e os corréus beneficiados com a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, é devida a pretendida extensão do julgado.
6. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente em relação às imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII e 580 - CPP). (STJ, Sexta Turma, HC 681724/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 05/11/2021)

Com a absolvição que se projeta da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, se impõe a análise do cabimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que foi afastada na origem somente porque foram condenados pelo crime de associação para o tráfico.

O recorrente
CEADINEI

não
faz jus ao benefício
, visto que, conforme reconhecido na sentença condenatória, é reincidente, já tendo sido condenado anteriormente por tráfico de drogas.

Já a recorrente
KEIZIANE
,
faz jus ao benefício
, uma vez que é primária, sem antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Anoto, porém, que o redutor deve ser aplicado na fração de 1/6 (um sexto), levando-se em consideração a natureza (cocaína) e a quantidade da droga (75 trouxas) e o fato de a recorrente não comprovar trabalho lícito nos autos, ao contrário, confessar que escolheu o tráfico de drogas como meio de vida, autorizando a fração escolhida.

Nesse particular, ressalto que tais circunstâncias não foram consideradas nas etapas anteriores da dosimetria da pena, não se incorrendo em bis in iden, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, leia-se:
¿(...) 7. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1994936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 17/12/2021)

Passo, então, à reforma necessária, referente à dosimetria da pena do crime do art. 33 da Lei de Drogas para a recorrente KEIZIANE
:

A pena-base foi fixada no mínimo legal, devendo assim ser mantida, portanto em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Conforme sentença, não há agravantes.

Há atenuante da confissão que, porém, nos termos da súmula 231 do STJ e conforme acima já explanado, não reduzirá a pena que já se encontra no mínimo legal.

Não há causa de aumento de pena a se considerar.

Presente o privilégio do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, aplico, conforme fundamentação, o patamar de redução em 1/6 (um sexto), passando a dosar a
pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a qual torno concreta e definitiva.

Aplico o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do CP.

A detração fica a cargo do juízo da execução, órgão com mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida pela apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, devendo atentar para o tempo em que ficou presa antes da prolação da sentença, visto que não considerado neste novo cálculo.

Se mostra
cabível, também, a substituição da pena
privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento, para absolver os recorrentes KEIZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO e CEADINEI FERREIRA MIRANDA da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mantido o restante da condenação, porém com redução da pena da recorrente KEIZIANE pelo crime de tráfico de drogas para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, convertendo sua pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator